Tribunal: STF
Processo: ARE 1582870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA
ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM AUDIÊNCIA DE
CORRÉU PARA AVALIAÇÃO DE
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.077/GO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.
 
O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, que, em 12.4.2024, reconsiderou decisão monocrática anterior e negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente. A Relatora havia, inicialmente, em 29.2.2024, dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo agravante e reconhecido a nulidade da audiência do corréu Marcus Vinicius Pereira Xavier, realizada para avaliar pedido de revogação de prisão preventiva durante a instrução processual.
 
O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, tem esta ementa:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO. NULIDADE. NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO DE INSURGÊNCIA EM ATA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
2. A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações do corréu durante a sessão plenária. 
3. Ausente, portanto, impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V do CPP. 
4. Permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado ‘nulidade de algibeira’, elemento amplamente rechaçado no direito processual penal. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 227).
 
Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 18.6.2025 (e-doc. 308).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante sustentou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXXVI, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
 
Alegou que, “demonstradas as violações de lei constitucional expostas nas teses que alicerçam o Recurso Extraordinário, a Repercussão Geral a ser reconhecida pela corte suprema quanto à matéria cinge-se à desobediência que o tribunal local, bem como o Superior Tribunal de Justiça, realizou a posicionamentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal quer acerca da insusceptibilidade de preclusão das nulidades absolutas, quer, sobretudo, pela insubmissão da provas ilícitas ao fenômeno da preclusão” (fl. 5, e-doc. 313).
 
Afirmou que, “ao negar provimento ao recurso ordinário com fundamento em preclusão formal, notadamente porque ignorando que a defesa impugnou a prova em momento oportuno – inclusive com petição escrita ao juízo de origem, impugnações em atas das sessões adiadas e pedido de reconsideração no recurso ordinário –, o acórdão suprimiu o contraditório e a ampla defesa de maneira frontalmente inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 313).
 
Argumentou que “o interrogatório com delação de um dos acusados
(o falso delator) foi colhido sem intimação dos corréus e seus respectivos advogados – tanto antes quanto depois –, em afronta a jurisprudência consolidada dessa egrégia Corte (ARE nº 1.316.369/RGDF), configurando prova indubitavelmente ilícita. Prova ilícita que não se convalida por preclusão e contamina os atos subsequentes do processo” (fl. 9, e-doc. 313).
 
Pediu “seja dado provimento ao recurso extraordinário, para restaurar a decisão que reconheceu a ilicitude da prova e anulou o processo penal, com todas as consequências legais” (fl. 10, e-doc. 313). 
3. Em 24.9.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ele negou seguimento, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 327).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a matéria exposta no Recurso Extraordinário relativo ao tema do inciso LVI do artigo 5º, da CF não encontra nenhum óbice nos referidos incisos, pois, o teor do acórdão impugnado contraria a jurisprudência dominante e consolidada do Supremo Tribunal Federal, acerca da inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal e em qualquer esfera de atuação punitiva e sancionatória do Estado, independente da alegação de preclusão” (fl. 2, e-doc. 332).
 
Assevera que “eventual ocorrência de preclusão não autoriza ou legitima o uso de prova ilícita, até porque, a literalidade do dispositivo constitucional e a jurisprudência dominante não estabelece nenhuma hipótese que possibilite o seu uso sancionatório por agentes do Estado. (...) [O] teor do Recurso Extraordinário afasta a incidência do inciso I do art. 1.030 do CPC/15, demandando a sua admissão, uma vez que não incorre nas vedações alternativas ali contidas” (fl. 5, e-doc. 332).
 
Estes os pedidos:
“a) Seja reformada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário no ponto que indicou a violação do art. 5º, inciso LVI da CF, pela demonstração, no presente agravo, da não incidência do art. 1.030 do CPC/15. 
b) Admitido o Recurso Extraordinário, requer seu provimento para reformar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a violação ao art. 5º, inciso LVI da CF e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal acerca da inadmissibilidade e do banimento de provas ilícitas (tese fixada através de décadas e precedentes e do julgamento do ARE 1316369/DF, Relator Min. Edson Fachin, com repercussão geral), determinando a extração da prova já declarada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça e a anulação da sessão de julgamento em que a prova ilícita foi utilizada” (fl. 6, e-doc. 73).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. LVI do art. 5º da Constituição República.
 
Pede-se a reforma do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a ilicitude da audiência realizada para avaliar pedido de revogação de prisão preventiva do corréu Marcus Vinicius Pereira Xavier durante a instrução processual, com determinação de extração do documento do processo e anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada.
 
6. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ele negou seguimento, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 327).
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
7. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
 art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
 ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

8. Em 12.8.2014, o juízo da Segunda Vara Criminal de Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Goiânia/GO, no Processo
n. 201202733110, pronunciou o agravante, com corréus, pela alegada prática do crime de homicídio qualificado, nestes termos:
“Narra a denúncia que rio dia 05.07.12, por volta das 14 horas, na rua T-38, em frente ao lote 12, quadra 01, setor Serrinha, nesta capital, o acusado Ademá Figueredo Aguiar Filho, em conluio, repartição de tarefas e participação dos demais acusados, efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima Valerio Luiz de Oliveira, causando-lhe a morte imediata, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 277/280.
A vítima exercia a profissão de jornalista e apresentava diariamente o programa ‘Jornal de Debates’ e o programa ‘Mais Esporte’ na PUC-TV. As opiniões críticas e polêmicas enfatizadas com relação à atuação do [agravante] Maurício Sampaio como vice-diretor do time de futebol Atlético Clube Goianiense gerou a animosidade e ressentimento entre eles. Decorrente desta situação, o acusado Mauricio Sampaio tentou afastar a vítima da diretoria da PUC-TV, resultando no oferecimento de vantagem financeira à diretoria desta emissora. (...)
Conforme apurado a vítima ao expressar-se a respeito do possível desligamento do acusado Mauricio Sampaio da diretoria do Atlético utilizou a seguinte frase: ‘nos filmes, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora’. Posteriormente foi elaborada urna carta pela diretoria do Atlético e enviada à Rádio Jornal 820 e à PUC-TV, proibindo a entrada das respectivas equipes jornalísticas na dependência do Clube, sob o argumento que a vítima era considera ali persona non grata. 
Consta nos autos que o acusado Mauricio tinha amizade com o comandante Tenente-Coronel Urzeda, que também fazia parte da diretoria do Atlético, e eram subordinados deste os acusados Ademá Figueredo e Djalma da Silva, sendo que o acusado Maurício Sampaio seria o mandante, por meio de paga ou recompensa.
O acusado Urbano também possuía vínculo de amizade e profissional com o acusado Maurício Sampaio, inclusive residia em um imóvel de propriedade deste localizado em frente onde ocorreu o crime. 
Os acusados Ademá e Djalma eram amigos de Urbano e também faziam a segurança pessoal do acusado Maurício. 
O acusado Marcus Vinícius era informante do acusado Djalma Gomes da Silva, o qual teria emprestado ao executor do crime a motocicleta, o capacete, a camiseta e guardou em seu açougue a arma e o celular utilizados pelo executor, e decorrente desta participação no crime recebeu certa importância em dinheiro, que lhe foi entregue pelo acusado Djalma Gomes da Silva. 
O acusado Urbano teria habilitado dois aparelhos celulares na operadora Claro em nome de Maria de Fátima Freitas Coelho, na data de 03.06.12, os quais foram usados na comunicação entre os acusados Urbano e Ademá Figueiredo no dia do crime. 
No dia do fato, Ademá Figueredo deslocou-se até o estabelecimento de Marcus Vinícius, onde pegou a arma, o capacete, a moto, a camiseta, o celular e seguiu para o local do crime. No trajeto, utilizou o referido telefone e teria comunicado com Urbano que estava vigiando a vítima nas proximidades da rádio. 
Ademá aproximou-se da vítima que já estava dentro do veículo e efetuou os disparos em sua direção. (...)
Quanto à autoria delitiva, tem-se que a prova colhida nos autos se mostra suficiente para proferir o juízo de admissibilidade levando os réus à Júri. Na espécie, a norma cogente se contenta apenas com os indícios. O acusado Marcus Vinícius perante a autoridade policial, em uma de suas versões acerca do fato, confessou sua participação na prática da conduta delitiva, indicando também, a conduta dos demais corréus. Embora o mesmo tenha se retratado em juízo e modificado sua versão, a prova produzida coadjuvada com as declarações prestadas pelo acusado Marcus Vinícius perante a autoridade policial, e mesmo que desdissera a sua confissão, sua postura não implica na eliminação dos indícios da autoria e participação dos corréus. (...)
No que pertine às qualificadoras, não há elementos que justifiquem a sua exclusão, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença a sua apreciação. Primeiramente a promessa de paga ou recompensa se mostra plausível, consoante as declarações do acusado Marcus Vinícius, que relatou inicialmente que receberia determinada quantia para participar da empreitada criminosa, e mesmo que tenha se retratado, ainda assim, persistem os indícios. 
A qualificadora da surpresa, mostrou-se evidenciada, porquanto a vítima foi surpreendida quando se encontrava em seu veículo e foi atingida de inopino pelos disparos. O afastamento das qualificadoras nesta fase processual, apenas será admitido na hipótese de manifesta improcedência, o que não é o caso dos autos”  (fls. 2-38, e-doc. 12).

9. Em 25.11.2021, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de nulidade realizado por corréus e designou data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri no caso em análise, nestes termos:

 “Primeiramente com relação ao desarquivamento das declarações prestadas pelo réu MARCUS VINÍCIUS, tal procedimento não apresenta nenhuma mácula para processo. Não houve novo interrogatório do réu conforme o alegado pela defesa, mesmo porque, diante da quadra processual em que se encontrava o feito, com os réus já pronunciados e em grau de recurso, seria uma decisão por demais esdrúxula, e totalmente inócua, haja vista que a instrução processual na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida destina a alcançar a presença de indícios da autoria tão somente, e o julgamento restringe-se ao juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na denúncia para levar os réus a julgamento em plenário. Na espécie, os réus já haviam sido pronunciados.
Este julgador atendeu o pedido da defesa do réu MARCUS VINÍCIUS para que fosse ouvido em juízo para apresentar as razões que o levaram a se mudar para outro país, sem comunicar e ter autorização deste juízo. O propósito do pedido e os argumentos por ele apresentados foram tão somente com a finalidade de revogação de sua prisão preventiva.
Naquela ocasião, o Ministério Público manifestou-se favorável à audiência para oitiva do réu, em razão da defesa ter alegado fato novo a embasar a pretensão de liberdade. Ressalto que o interrogatório do réu após a sua pronúncia, se mostra cabível tão somente na segunda fase do procedimento, quando da realização da instrução plenária. Há que ser indagado qual seria o propósito de interrogar o réu que já se encontrava pronunciado.
Deferido o pedido e ouvido o réu MARCUS VINÍCIUS em data de 27.10.15, com a manifestação favorável do Ministério Público, foi revogada a sua prisão preventiva. A referida decisão foi publicada, e por conseguinte intimados os defensores dos réus à época, que nada manifestaram.
Ressalto mais uma vez, que as declarações prestadas pelo réu, com o propósito de revogação da sua prisão preventiva, de forma alguma interferiu na situação processual dos corréus, mesmo porque a decisão de pronúncia já havia sido proferida. Destarte, não poderia ser utilizado qualquer argumento ali apresentado, uma vez que os atos processuais caminham tão somente para frente. Destaco por fim, que a decisão de pronúncia foi proferida no ano de 2014 e a referida oitiva do réu com o propósito de analisar seu pedido de revogação do decreto prisional ocorreu em 2015.
Vige no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declarará a nulidade de um ato processual se resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O que não se trata da hipótese dos autos, uma vez que não foi apresentado pela defesa dos réus ADEMÁ, DJALMA e URBANO qual seria o prejuízo sofrido com a revogação da prisão preventiva do réu MARCUS VINÍCIUS e as declarações por ele prestadas.
Após transcorridos mais de cinco anos, a defesa atual dos corréus se insurge contra esta decisão, mesmo sabedora que os defensores à época foram devidamente intimados e nada se manifestaram, por certo porque não vislumbraram nenhuma nulidade, que de fato não ocorreu. Portanto, se trata de matéria preclusa.
No mesmo sentido improcede o pedido de manutenção da decisão que determinou o desmembramento. Se trata de ato discricionário do Juiz o desmembramento do processo, da mesma forma o será o remembramento quando não presentes as razões que a determinaram, ao teor do disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal: (...)
O Juiz que presidia o feito até então, determinou o seu desmembramento do processo, conforme as razões por ele ali expendida, das quais não comungo, motivo pelo qual foi determinado o seu remembramento, consoante a norma expressa do artigo supracitado. Como já destacado, se trata de ato discricionário, e despiciendo a manifestação das partes. (...)
Considerando que o remembramento do feito é decisão afeta à discricionariedade do Juiz que preside o feito, ao teor do disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal, não há que se falar em vício, defeito, nulidade, ou falta de motivação da decisão.
Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de nulidade e desentranhamento das declarações prestadas pelo réu MARCUS VINÍCIUS na oportunidade da audiência realizada para análise do pedido de revogação de sua prisão preventiva, bem como o pedido nulidade da decisão que determinou o remembramento do feito, portanto, mantida da decisão para que sejam julgados todos os réus na mesma sessão plenária. (...)
DESIGNO a sessão de julgamento dos réus ADEMÁ FIGUEREDO AGUIAR FILHO, DJALMA GOMES DA SILVA, MAURÍCIO BORGES SAMPAIO, MARCUS VINÍCIUS PEREIRA XAVIER e URBANO DE CARVALHO MALTA, para a data de 14 DE MARÇO DE 2022 às 08:30, no Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, situado à Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste” (fls. 1-3, e-doc. 11).

10. Contra essa decisão, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 5211572-30.2022.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 7.6.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal goiano denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INICIAL. INDEFERIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não existindo elemento apto a modificar a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, impõe-se sua manutenção. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 5, e-doc. 22).

11. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.2.2024, a Ministra Daniela Teixeira, daquele Tribunal Superior, deu provimento ao recurso, nestes termos:
“Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade do processo, ao argumento de que houve manifesto cerceamento ao direito de defesa, uma vez que corréu da ação penal (Marcos Vinícius) foi ouvido sem que tivesse sido assegurada a presença do paciente ou de sua defesa técnica, o que supostamente vulneraria a paridade de armas e o princípio da ampla defesa, notadamente diante da relevância das informações prestadas, cujo desentranhamento foi requerido pela defesa e indeferido pelas instâncias ordinárias. (fls. 376/377). Pleiteia o desentranhamento do referido ‘interrogatório oficioso’. (...)
Vislumbro, in casu, constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do mandamus.
Os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem não podem ser mantidos, verbis: (fl. 263)
Noutro vértice, vejo que o impetrante apresenta narrativa que não possui correspondência com os atos praticados na ação penal. É dos autos nº 201503621639 (histórico do processo físico – autos em apenso) que a defesa do corréu Marcus Vinícius requereu a revogação da prisão preventiva e o magistrado, excepcionalmente, designou audiência antes de apreciar o mérito da questão, realizada no dia 27.10.2015, ocasião em foi ele foi advertido do direito constitucional ao silêncio, e após sua oitiva, concedida a revogação da custódia cautelar. Com efeito, embora não usual a realização de audiência para fins de apreciação de cautelar, a medida não encontra óbice, e ao contrário, favorece o princípio constitucional da ampla defesa. Noto que o cenário retratado pelo impetrante, no sentido de que a audiência em comento foi usada para realizar ‘interrogatório oficioso’ do corréu Marcus Vinícius, dada a existência de tratativas para acordo de delação premiada, não está demonstrado na impetração.
Como salientado pelo magistrado, a referida audiência não teve propósito de interrogar o corréu, cuidando tão somente da revogação da prisão preventiva, razão pela qual não havia necessidade de intimação dos demais réus e seus defensores, ressalvado inclusive que eles estavam soltos. Também não há registro na ação principal e apensos de qualquer tratativa de delação premiada, pois tal instituto caracteriza-se como negócio jurídico processual que visa obtenção de prova por meio da cooperação do imputado o processo criminal. Ocorre que na época em que realizada a audiência, o paciente e o corréu Marcus Vinícius já haviam sido pronunciados. De modo que impertinente a insistência da defesa na tese de que não foram observadas as regras da Lei 12.850. De mais a mais, convém salientar que durante a sessão do Tribunal do Júri, há possibilidade do corréu Marcus Vinícius ser interrogado, podendo, inclusive, ser até questionado pelo Ministério Público, defesa, e jurados a respeito de questão relevante, nos termos do artigo 474 do Código de Processo Penal. Por fim, o impetrante especula a respeito de situações que podem ser objeto dos debates no Plenário do Júri, no entanto, não é o momento e nem a via adequada para impugnar ato que sequer foi realizado.
No dia 24.03.2014, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do corréu Marcus Vinícius. Assim, depois de capturado em Portugal e extraditado para o Brasil, a sua defesa peticionou nos autos requerendo que ele fosse ouvido em audiência especial, visando explicar o motivo de sua fuga e trazendo fatos novos ao processo. O acursado foi ouvido no dia 27.10.2015, contudo o conteúdo de tal ato processual não se limitou aos fatos da sua prisão, pois ele acabou delatando os demais corréus, sem, contudo, a presença dos seus defensores.
Não vislumbro ilegalidade na realização de audiência para análise da prisão dos jurisdicionados, uma vez que o artigo 316 do Código de Processo Penal prevê o dever do judiciário rever todas as prisões cautelares a cada 90 (noventa) dias. No caso concreto, contudo, o juízo de primeiro grau não realizou o ato apenas para tal fim, pois, após análise do vídeo trazido pela defesa, verifico que o juízo sequer adverte o acusado de que a finalidade do ato é para análise da sua prisão.
Verifico, assim, que o ato impugnado, de maneira diligente pela defesa do corréu Maurício Borges, está eivado de nulidade, pois não há previsão para a produção de prova sem a presença das demais defesas presentes, sob pena de violação do princípio da ampla (plenitude no júri) de defesa e violação frontal ao artigo 188 do CPP.
O Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 188 do CPP, juntamente com os princípios constitucionais da ampla defesa e o contraditório em qualquer processo judicial, assegura a participação da defesa dos demais corréus no interrogatório dos acusados: (...)
Verifico, ainda, que o Ministério Público poderia, no caso concreto, ofertar colaboração premiada, nos termos do artigo 4º, § 6º da lei 12.850/13, contudo não foi realizado.
O prejuízo no caso é patente, uma vez que uma prova foi produzida em desfavor do recorrente que, inclusive, foi condenado pelo conselho de sentença, no dia 09/11/2022, a pena de 16 anos de reclusão (e-STJ – 442).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer a nulidade do interrogatório do corréu Marcus Vinícius, devendo ser desentranhado dos autos, nos termos do artigo 157 do CPP, bem como anulo todos os atos processuais posteriores” (fls. 1-4, e-doc. 80).

12. Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual (e-docs. 86 e 89), a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.4.2024, reconsiderou a decisão anterior e negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo recorrente, sob estes fundamentos:

“Após detida análise das razões lançadas em todos os agravos regimentais e no pedido de extensão, entendo que a tese de nulidade encontra-se preclusa. O fato criminoso ocorreu em 05/07/2012, ou seja, há mais de 10 anos do presente julgamento, tendo todos os envolvidos sido denunciados, pronunciados e três deles condenados pelo Tribunal do Júri. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. (...)
A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, ocorrida de 7 a 9 de novembro de 2022 (fls. 586 e-STJ), evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações de Marcus Vinícius tomadas em 27/10/2015 durante a sessão plenária. Tal quadro implica em reconhecer que a defesa não realizou qualquer impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP: (...)
A rigor, portanto, após o julgamento do réu Maurício Sampaio e corréus pelo corpo de jurados de Goiânia, o Habeas Corpus
nº 167.077 perdeu seu objeto, uma vez que não impugnada a prova no momento mais importante, qual seja, a sessão plenária de julgamento.
Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri. (...)
De fato, entender de maneira diversa e permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado ‘nulidade de algibeira’, elemento amplamente rechaçado no direito processual penal: (...)
Efetivamente, mesmo quando se tem em mente a grandeza do direito fundamental debatido na demanda penal, sua envergadura há de ceder passo à ponderação com os demais princípios constitucionais, notadamente quando diante da necessidade de se assegurar a razoável duração do processo e a ampla